Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-07.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500325-07.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JASIEL RENAN
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
2
APELAÇÃO no: 1500325-07.2018.8.26.0571 VOTO no 35.278
COMARCA: Tatuí
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1500325-07.2018.8.26.0571
APELANTE:
JASIEL RENAN RODRIGUES
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
JASIEL
RENAN
RODRIGUES
foi
condenado
ao
cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu. Preliminarmente, postula o
direito de recorrer em liberdade. No mérito, pede absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28, da Lei
no 11.343/06. Caso mantida a condenação por tráfico, requer redução da
pena e isenção de custas.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento,
rejeitada a preliminar.
É o relatório.
Preliminarmente, oportuno ressaltar que o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
3
recorrer em liberdade encontra-se prejudicado com o julgamento do
presente recurso.
No entanto, não é demais frisar que foi muito bem
fundamentada, na r. sentença, a necessidade de manutenção da custódia
cautelar.
O que antes eram fortes indícios de autoria agora são
provas irrefutáveis do crime de tráfico.
Trata-se de traficante reincidente específico, que ao ser
solto, torna a delinquir da mesma maneira.
Nada a ser reparado neste particular, rejeita-se, pois, a
preliminar.
No mérito, narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, iniciado por auto de prisão em
flagrante, que, no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 14h55, na rua Florindo Antunes Machado, no. 128,
Vila Esperança, nesta cidade e comarca de Tatuí, JASIEL RENAN RODRIGUES, qualificado a fls. 11, trazia
consigo, guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros,
15 porções de crack , subproduto da cocaína, com peso bruto de 3,54 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 05 e exame químicotoxicológico
definitivo a fls. 37/40).
Segundo o apurado, JASIEL exercia o tráfico ilícito de drogas e, para tanto,
utilizava seu imóvel residencial para guardar e manter em depósito as porções de “crack” , com finalidade
mercantil e para posterior entrega ao consumo de terceiros.
Policiais Militares patrulhavam pelo bairro Vila Esperança, quando na rua
Florindo Antunes Machado, se depararam com o indiciado, o qual, ao notar a aproximação da viatura,
imediatamente se evadiu para o interior do imóvel de número 128.
Diante do comportamento suspeito, os milicianos partiram no encalço dele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
4
lograram alcançá-lo em um corredor que dá acesso a diversas casas, dentre elas, a pertencente ao indiciado.
Em poder do indiciado foram encontradas 02 porções de “crack” e a importância
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
Efetuando pesquisas, os Policiais verificaram que havia mandado de prisão em
desfavor de JASIEL.
Ato contínuo, foram realizadas buscas na residência do indiciado e ali
apreendidas outras 13 porções de “crack”, idênticas àquelas encontradas em seu poder.
A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza, quantidade do material
apreendido e quantia em dinheiro encontrada, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em
flagrante, sendo certo que a droga estava destinada ao tráfico ilícito”.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão,
prova pericial e prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas.
Em juízo, o réu admitiu a posse das drogas, mas alegou
que se destinavam ao seu próprio consumo. Disse que não estava na rua e
não correu para dentro do imóvel, fugindo da polícia. Foi abordado dentro
de casa, quando os policiais nela ingressaram para cumprir mandado de
prisão.
Os policiais militares que atuaram no caso vertente
narraram os fatos de maneira harmônica e em conformidade com a
denúncia. Disseram que, ao notar a presença da viatura policial, o réu
correu para o interior da residência. Ingressaram no imóvel logo em seguida
ao réu. Ele foi detido, identificado e revistado. Portava a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
5
quarenta e cinco reais e duas pedras de crack. Através de pesquisa junto ao
sistema Prodesp, constataram que havia um mandado de prisão expedido
em desfavor de Jasiel. Dentro da casa localizaram outras treze pedras de
crack, com formato e embalagem semelhantes àquelas encontradas com o
réu. Nenhum foi localizado nenhum apetrecho comumente utilizado para o
consumo da droga em questão. Jasiel já era conhecido nos meios policiais
pela prática de delito de igual natureza.
Analisando os autos vemos que o réu alterou
substancialmente sua versão sobre os fatos, o que enfraqueceu
substancialmente o valor de sua palavra.
Na
delegacia,
disse
que
as
drogas
apreendidas
pertenciam a um desconhecido que pernoitou em sua casa. Em juízo, disse
que as drogas lhe pertenciam e seriam utilizadas para o seu próprio
consumo.
Ademais, não é verdade que estava dentro de casa e que
sua moradia foi invadida por policiais que cumpriam mandado de prisão,
pois, com efeito, não é tarefa da polícia militar cumprir mandado de prisão,
mas sim, da polícia civil.
Disseram os militares que a existência do mandado de
prisão veio à tona em consulta ao sistema PRODESP, medida que, aliás, é
praxe nas abordagens feitas pela polícia militar.
Some-se, ainda, que nenhum objeto relacionado ao
consumo de drogas foi localizado e apreendido no interior da casa do réu.
Diante de todos estes elementos, sob a escorreita ótica
do D. Sentenciante, prevaleceu a versão policial, firme desde o início, sem
alterações, e por isso reputada suficiente para lastrear o édito condenatório,
sobretudo porque apoiada na apreensão de razoável quantidade de porções
de drogas, fracionadas e embaladas para comércio, sob a posse de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
6
traficante reincidente específico, que não comprovou exercer nenhum tipo
de atividade lícita.
Assim, fica mantida a r. sentença sob os próprios
fundamentos, pois bem provado o tráfico, donde não se cogita de
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A pena base foi fixada no mínimo legal, 05 anos de
reclusão, mais 500 dias-multa, no piso.
O réu é reincidente específico (fls. 96), assim justificado
o acréscimo de 1/3 na segunda fase, culminando pena definitiva de 06 anos
e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 666 dias-multa.
O redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, não se
aplica a quem ostenta maus antecedentes ou reincidência.
O regime inicial fechado era mesmo de rigor e fica
mantido, pois, sob o prisma da suficiência, é o único compatível com o
delito de tráfico de entorpecentes, equiparado aos hediondos e, também por
conta da reincidência específica do réu.
Some-se, ainda, na escolha do regime mais gravoso, a
natureza nociva do crack, pois em recente decisão o Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu que “A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento
idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de
Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
Por fim, não é caso de se conceder isenção do
pagamento de custas processuais.
Isso porque muito embora o artigo 3o da Lei no 1060/50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
7
inclua as custas judiciais dentre as isenções inerentes à concessão da
justiça gratuita, certo é que o artigo 12 do mesmo diploma dispõe que: “A
parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”.
Ou seja, concedido o benefício da justiça gratuita, a
condenação ao pagamento de custas, que está condicionada à comprovação
da miserabilidade do condenado em sede de execução da pena, ficará
sobrestada pelo prazo de 05 anos, os quais, uma vez decorridos, culminarão
na sua inexigibilidade.
Conclui-se, então, que o benefício da justiça gratuita
não isenta, de plano, o condenado, do pagamento das custas. Dentro do
prazo de 05 anos poderá ele reunir condições de adimplir o débito, situação
que somente pode ser examinada pelo juízo executório.
Por isso, não é possível eximir o réu do pagamento das
custas na via recursal, pois é na execução que se verifica a condição
econômica do condenado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas
processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).
“A isenção de custas, no processo penal, deve ser aferida pelo juízo da execução,
porquanto a expressão não significa ausência de condenação, mas, pura e simplesmente, diferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500325-07.2018.8.26.0571 -Voto no 35278
8
pagamento por um determinado lapso temporal, dentro do qual serão verificadas as condições econômicas do
réu (art. 12 da Lei 1060/50)” (RESP no 263381/MG, julgado em 06.02.03, 6a Turma, Relator Ministro
Fernando Gonçalves).
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora